Tribunal: TJSP
Processo: 1006129-04.2014.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
APELAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – VICIO NA INSTALAÇÃO DE PISOS COM ABANDONO DA OBRA - RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS – RECONVENÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS – SERVIÇOS PRESTADOS EM PERCENTUAL SUPERIOR AO EFETIVAMENTE PAGO PELO AUTOR - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE SALDO - DESCABIMENTO – SERVIÇOS PRESTADOS COM VÍCIO DE QUALIDADE - DANO MORAL CONFIGURADO
I –

Ementa:
APELAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – VICIO NA INSTALAÇÃO DE PISOS COM ABANDONO DA OBRA - RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS – RECONVENÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS – SERVIÇOS PRESTADOS EM PERCENTUAL SUPERIOR AO EFETIVAMENTE PAGO PELO AUTOR - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE SALDO - DESCABIMENTO – SERVIÇOS PRESTADOS COM VÍCIO DE QUALIDADE - DANO MORAL CONFIGURADO
I – Ação declaratória de inexigibilidade de débito em decorrência da contratação de serviço que não foi executado a contento, além de o prestador de serviços, empresa recorrida, ter abandonado a obra sem qualquer satisfação. Contrato resolvido com a inexigibilidade dos cheques dados como forma de pagamento;
II - Evidente que o dono da obra não pode ser obrigado a pagar o preço estipulado se, conforme ressaltado pelo Sr. Perito que os serviços não foram concluídos nos termos em que foram ajustados, incidindo na espécie a exceção do contrato não cumprido;
III – Dano moral decorrente da situação ter se prolongado sem solução, o que teria sido simples para a ré, forçando o autor a ajuizar a presente demanda causado pelo descaso da ré no cumprimento de seu dever. Fato que levou o autor e sua família (esposa e quatro filhos) a grande frustração por não usufruírem da casa nova em perfeitas condições de moradia, bem como do transtorno que sofreu com a necessidade de contratar outra empresa para o término da obra imperfeita entregue e mal acabada efetuada pela ré. Valor arbitrado em R$ 10.000,00
RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000244483
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006129-04.2014.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HARITH
TAHA MOHAMED HUSSAIN, é apelado A.F. COMÉRCIO DE MÁRMORES E
GRANITOS LTDA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Colhidos os votos do Relator sorteado, que
dava provimento parcial ao recurso, e da 2a Juíza e do 3o Juiz, que davam provimento,
foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos do art. 942 do NCPC, a convocação
de dois outros componentes da Câmara, Des. Carlos Russo e Des. Marcos Ramos, tendo
o julgamento prosseguido, nos termos do §1o do referido dispositivo legal, com o
seguinte resultado final: Por maioria de votos, deram provimento ao recurso, vencidos o
5o Juiz e o Relator sorteado, que declarará voto. Redigirá o acórdão a 2a Juíza.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIA
LÚCIA PIZZOTTI, vencedor, ANDRADE NETO (Presidente), vencido, ANDRADE
NETO (Presidente), LINO MACHADO, CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de março de 2020
Desembargadora Maria Lúcia Pizzotti
Relatora Designada
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1006129-04.2014.8.26.0005
APELANTE: HARITH TAHA MOHAMED HUSSAIN
APELADO: A.F. COMÉRCIO DE MÁRMORES E GRANITOS LTDA
COMARCA: SÃO PAULO - 3a VARA CÍVEL – SÃO MIGUEL PAULISTA
MAGISTRADO
PROLATOR
DA
SENTENÇA:
DR.
CÉSAR
AUGUSTO
FERNANDES
VOTO No 28005
EMENTA
APELAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VICIO NA
INSTALAÇÃO DE PISOS COM ABANDONO DA OBRA -
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PERDAS E
DANOS MATERIAIS E MORAIS RECONVENÇÃO DO
PRESTADOR DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS
EM PERCENTUAL SUPERIOR AO EFETIVAMENTE
PAGO PELO AUTOR - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO
DE SALDO - DESCABIMENTO SERVIÇOS PRESTADOS
COM
VÍCIO
DE
QUALIDADE
-
DANO
MORAL
CONFIGURADO
I
Ação declaratória de inexigibilidade de débito em
decorrência da contratação de serviço que não foi executado a
contento, além de o prestador de serviços, empresa recorrida,
ter abandonado a obra sem qualquer satisfação. Contrato
resolvido com a inexigibilidade dos cheques dados como forma
de pagamento;
II - Evidente que o dono da obra não pode ser obrigado a pagar
o preço estipulado se, conforme ressaltado pelo Sr. Perito que
os serviços não foram concluídos nos termos em que foram
ajustados, incidindo na espécie a exceção do contrato não
cumprido;
III Dano moral decorrente da situação ter se prolongado sem
solução, o que teria sido simples para a ré, forçando o autor a
ajuizar a presente demanda causado pelo descaso da ré no
cumprimento de seu dever. Fato que levou o autor e sua família
(esposa e quatro filhos) a grande frustração por não usufruírem
da casa nova em perfeitas condições de moradia, bem como do
transtorno que sofreu com a necessidade de contratar outra
empresa para o término da obra imperfeita entregue e mal
acabada efetuada pela ré. Valor arbitrado em R$ 10.000,00
RECURSO PROVIDO
Trata-se de recurso de apelação contra r. sentença que julgou
parcialmente procedente o pedido da ação principal resolvendo o contrato,
declarando inexigíveis os cheques emitidos pelo autor e condenando a ré ao pagamento
do valor equivalente aos materiais não devolvidos, com valor a ser estabelecido em fase
de liquidação de sentença por arbitramento. Afastou, contudo, os danos morais
postulados. Sucumbência recíproca, cada parte arca com metade das custas e despesas,
mais verba honorárias do advogado da parte contrária fixada em 5% sobre o valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenação, considerando o decaimento de cada parte. Ainda julgou procedente em
parte o pedido reconvencional para condenar o autor, reconvindo ao pagamento de R$
18.957,92, com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, desde agosto de
2013. Igualmente, sucumbência recíproca, nos moldes acima citados.
Entendeu, o I. Magistrado a quo, que o laudo pericial técnico concluiu que
fora cumprido apenas 40% do contrato, sendo que parte do serviço não foi realizada e
outra parte significante fora entregue com vícios de qualidade, como pedras quebradas,
pedras de lotes diferentes e falta de acabamentos. Disse que os valores pagos pelo autor
não foram suficientes para cobrir os serviços efetivamente prestados. Acentuou o
Magistrado que os cheques emitidos são exigíveis, uma vez que o autor é devedor do
valor do contrato. Todavia, afirmou que o valor do crédito do ré ficará declarado em título
executivo judicial, possível, portanto a declaração de inexigibilidade das cártulas.
Asseverou que a ré não devolveu diversos materiais ao autor, o que não foi impugnado
pela demandada, cabendo à ré devolvê-los, obrigação que fica convertida em pagamento
pelo preço equivalente aos materiais a ser estabelecido em fase de liquidação de
sentença. Afastou, contudo, os danos morais, porque ausente requisitos a configurar o
alegado dano. Disse que os fatos relatados são mero aborrecimento.
Apelou o autor.
Aduziu, em suma, que parte dos serviços executados foi de péssima
qualidade o que o obrigou a contratar outra empresa para refazer o trabalho e concluir a
obra abandonada sem qualquer justificativa pelo prestador de serviços. Alegou que em
relação à primeira fase da obra, quitou integralmente o valor acordado, consoante
documentos apresentados na inicial. Sustentou que dos 40% entregues, metade,
quebrou, danificou-se, com pedras caindo da fachada e da sacada, teve vazamentos que
precisaram ser refeitos. Pediu a devolução de 50% do valor pago da primeira fase. Assim,
reitera a indenização pelos danos morais sofridos em decorrência dos transtornos
sofridos.
Processado regularmente o apelo. Vieram contrarrazões, tendo os autos
vindo a este Tribunal.
É a síntese do necessário.
O autor contratou a ré para prestação de serviços de colocação de
mármore e granito em sua residência a ser realizada em duas etapas, sendo a primeira
no valor de R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais), através de 6 (seis) parcelas iguais e
sucessivas, e uma segunda, cujo início se deu em maio de 2013, fora ajustada no valor
de 203.500,00 (duzentos e três mil e quinhentos reais), a ser paga em 17 (dezessete)
parcelas iguais e sucessivas de R$ 11.970,00 (onze mil novecentos e setenta reais).
Já durante a primeira fase o autor percebeu que alguns serviços não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estavam sendo prestados com a qualidade esperada, mas prosseguiu acreditando na
promessa de que os defeitos seriam sanados até a finalização da obra, realizando o
pagamento integral do preço contratado para a primeira fase (R$ 66.000,00).
Alguns meses após o início da segunda fase, em setembro de 2013, a
requerida simplesmente desapareceu sem dar explicações.
Diante disso postulou: a) a rescisão do contrato; b) a declaração de
inexigibilidade dos cheques emitidos para pagamento da segunda etapa e c) a
condenação da ré ao pagamento de danos morais em razão dos transtornos causados
pelo inadimplemento.
A ré apresentou sua defesa e também reconvenção, nesta com a
pretensão de receber a diferença do valor pago, alegando ter cumprido 80% dos serviços
relativos à segunda fase da contratação, equivalente a R$ 161.967,27, mas só recebeu
uma parcela representada pelo cheque emitido no valor de R$ 11.970,00, sendo os
demais devolvidos por falta de fundos.
No curso do processo foi determinada a realização de prova pericial com a
finalidade de apurar a existência de vícios na prestação de serviços e o eventual
remanescente entre o valor pago e o serviço executado.
Após a realização da perícia o expert, respondendo ao quesito formulado
pelo autor, apurou-se que:
“... foram pagos pelo Autor, R$ 66.000,00 (valor considerando desconto) na
primeira fase mais R$ 11.970,00 na segunda fase, correspondente à compensação do 1o
cheque, já que os outros 16 foram sustados pelo Requerente, num total de R$ 77.970,00
(setenta e sete mil, novecentos e setenta reais).
- dos serviços executados, conforme planilha objeto do Anexo 01, o montante
foi de R$ 96.927,92 (noventa e seis mil, novecentos e vinte e sete reais e noventa e dois
centavos).” concluindo que “Desse modo, temos a diferença de R$18.957,92 (dezoito mil,
novecentos e cinquenta e sete reais e noventa e dois centavos), a favor da empresa Ré, sem
que se compute em tal montante o desconto pactuado entre as partes.”.
Tal conclusão, porém, não considerou os diversos vícios encontrados nos
serviços efetivamente realizados pela ré e elencados no decorrer do laudo pelo Sr. Perito:
em relação ao Deck, “...praticamente 50% do piso encontra-se danificado, devendo o
mesmo ser removido em sua totalidade para novo assentamento.”, a Sala de Estar
apresentava “...diferença de tonalidade e aparência, possivelmente tratam-se de peças de
lotes distintos” e, após listar uma miríade de pequenos defeitos nos serviços executados
em cada cômodo da residência do autor, arrematou que: “A obra não foi concluída
satisfatoriamente fazendo-se necessária uma revisão de cada um dos ambientes a fim
de procurar dar um melhor acabamento dentro do que foi contratado.”(destaquei, fls. 479)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nestas circunstâncias, evidente que o dono da obra não pode ser obrigado
a pagar o preço estipulado se, conforme ressaltado pelo expert, os serviços não foram
concluídos nos termos em que ajustado, incidindo na espécie a exceção do contrato
não cumprido.
O autor contratou a ré para que efetuasse o fornecimento, a colocação e a
instalação de pedras de mármore e granito em sua residência. Era a parte final de uma
obra que já durava alguns anos, ou seja, era o acabamento. Porém, a obra não saiu a
contento, houve vício na instalação de pisos, além de a ré ter abandonado a obra.
Não é mero aborrecimento, configurado está o dano moral.
O autor, apelante teve sua expectativa frustrada por conta de um
serviço vultoso mal executado devidamente comprovado nos autos, aliado ao fato
de ter um prestador de serviços que simplesmente sumiu, abandonou a obra. Não
adimpliu com suas obrigações de ao menos ressarcir ou entregar ao autor o serviço pelo
qual fora contratado.
A condenação pelos danos morais se dá pela situação ter se
prolongado sem solução, o que teria sido simples para a ré, forçando o autor a
ajuizar a presente demanda causado pelo descaso da ré no cumprimento de seu dever.
Fato que levou o autor e sua família (esposa e quatro filhos) a grande frustração
por não usufruírem da casa nova em perfeitas condições de moradia, bem como do
transtorno que sofreu com a necessidade de contratar outra empresa para o
término da obra imperfeita entregue e mal acabada efetuada pela ré.
Assim, tendo em vista que não houve pedido expresso do valor a ser
atribuído aos danos morais, porque a ação foi proposta em 2014, e o Código de Processo
Civil vigente à época não exigia a especificação da quantia, entendo que o tempo útil
gasto para a solução do problema ocorreu em menos de um ano e como houve a
improcedência da reconvenção pelo I. Relator, afastando a condenação imposta ao
autor na sentença, fixo a indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Referido valor
deverá ser corrigido pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
desta data (S. 362, do STJ), com juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.
De plano, deve ser destacado que foi ultrapassado o tempo em que dano
moral equivalia, exclusivamente, à dor, ao sofrimento ou à angústia da vítima em razão
da ofensa. Os mais renomados estudiosos da responsabilidade civil modernamente
conceituam o dano moral de maneira bastante clara e objetiva: trata-se de ofensa aos
direitos da personalidade e, em sentido mais amplo, à própria dignidade da pessoa
humana. A consequência, os efeitos de mencionada ofensa podem, estes sim, ser
constituídos pela dor, sofrimento ou vexame causado.
Fenômeno interno, portanto, o dano moral, em si mesmo, não se pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exigir que fosse provado. O que deve ser provado são fatos, condutas ou omissões que
ocasionem a mencionada ofensa aos direitos da personalidade e, por consequência,
sofrimento e dor ao prejudicado. A avaliação sobre quais fatos que causam dano moral
deve ser feita pelo juiz, segundo a jurisprudência e as regras da experiência.
Segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça “a responsabilização do
agente opera-se por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se
desnecessária a prova concreta do prejuízo” (Informativo n. 404, 24 a 28 de agosto de
2009). Extrai-se, desde já, o conceito de dano moral e a desnecessidade de sua
comprovação, via de regra. Por questões de ordem lógica, portanto, deve ser analisada a
possibilidade de reparação dos danos extrapatrimoniais.
Fixados, assim, o conceito do dano moral, a desnecessidade de
comprovação de sua ocorrência e a possibilidade de sua reparação, pertinente se mostra
a análise dos critérios de fixação do valor da indenização correspondente, sendo tal
matéria uma das mais tormentosas na doutrina e jurisprudência.
O dano moral não precisa representar a medida nem o preço da dor, mas
uma compensação pela ofensa injustamente causada a outrem. A indenização
econômica, assim, tornou-se o único meio para a reparação do dano moral. Ocorre por
mera compensação ou neutralização e não exatamente por restauração dos bens
lesados, o que, à evidência, seria impossível. Diante de tais situações, a única via pela
qual se pode ao menos minorar os efeitos do dano é por meio da reparação pecuniária.
Assim, para a fixação dos danos morais, além do dano, também se deve
levar em conta a situação econômica das partes, a fim de não dar causa ao
enriquecimento ilícito, mas gerar um efeito preventivo, com o condão de evitar que novas
situações desse tipo ocorram, e também considerando o porte financeiro daquele que
indenizará, não se podendo fixar o valor de indenização em quantia irrisória, sob pena de
não vir a surtir o efeito repressivo que se pretende, qual seja, fazer com que o agente
perceba, eficazmente, as consequências de seu ato ilícito.
Diante do exposto, por maioria de votos, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso para julgar improcedente a reconvenção, condenando o réu, reconvinte ao
pagamento de honorários em favor do autor no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Ainda, por maioria de votos, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso para condenar a ré a
compor danos morais fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Referido valor deverá ser
corrigido pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desta data
(S. 362, do STJ), com juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relatora Designada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Harith Taha Mohamed Hussain
Apelado: A.F. Comércio de Mármores e Granitos Ltda.
Comarca: São Paulo - 3a Vara Cível/São Miguel Paulista
Juiz prolator: César Augusto Fernandes
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
N.o 33910
O autor contratou a ré para prestação de serviços de
colocação de mármore e granito em sua residência a ser realizada em duas
etapas, sendo a primeira no valor de R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil
reais), através de 6 (seis) parcelas iguais e sucessivas, e uma segunda, cujo
início se deu em maio de 2013, foi ajustada no valor de 203.500,00
(duzentos e três mil e quinhentos reais), a ser paga em 17 (dezessete)
parcelas iguais e sucessivas de R$ 11.970,00 (onze mil novecentos e
setenta reais).
Já durante a primeira fase o autor percebeu que alguns
serviços não estavam sendo prestados com a qualidade esperada, mas
prosseguiu acreditando na promessa de que os defeitos seriam sanados até
a finalização da obra, realizando o pagamento integral do preço contratado
para a primeira fase (R$ 66.000,00).
Alguns meses após o início da segunda fase, em
setembro de 2013, a requerida simplesmente desapareceu sem dar
explicações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante disso postulou a rescisão do contrato, a
declaração de inexigibilidade dos cheques emitidos para pagamento da
segunda etapa e a condenação da ré ao pagamento de danos morais em
razão dos transtornos causados pelo inadimplemento.
A ré contestou e reconveio pretendendo receber a
diferença do valor pago, alegando ter cumprido 80% dos serviços relativos
à segunda fase da contratação, equivalente a R$ 161.967,27, mas só
recebeu uma parcela representada pelo cheque emitido no valor de R$
11.970,00, sendo os demais devolvidos por falta de fundos.
No curso do processo foi determinada a realização de
prova pericial com a finalidade de apurar a existência de vícios na
prestação de serviços e o eventual remanescente entre o valor pago e o
serviço executado.
Após a realização da perícia o expert, respondendo ao
quesito formulado pelo autor, apurou-se que: “... foram pagos pelo Autor,
R$ 66.000,00 (valor considerando desconto) na primeira fase mais R$
11.970,00 na segunda fase, correspondente à compensação do 1o cheque,
já que os outros 16 foram sustados pelo Requerente, num total de R$
77.970,00 (setenta e sete mil, novecentos e setenta reais).
- dos serviços executados, conforme planilha objeto do
Anexo 01, o montante foi de R$ 96.927,92 (noventa e seis mil, novecentos e
vinte e sete reais e noventa e dois centavos).” concluindo que “Desse
modo, temos a diferença de R$18.957,92 (dezoito mil, novecentos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cinquenta e sete reais e noventa e dois centavos), a favor da empresa Ré,
sem que se compute em tal montante o desconto pactuado entre as
partes.”.
Tal conclusão, porém, não considerou os diversos
vícios encontrados nos serviços efetivamente realizados pela ré e elencados
no decorrer do laudo pelo expert: em relação ao Deck, “...praticamente
50% do piso encontra-se danificado, devendo o mesmo ser removido em
sua totalidade para novo assentamento.”, a Sala de Estar apresentava
“...diferença de tonalidade e aparência, possivelmente tratam-se de peças
de lotes distintos” e, após listar uma miríade de pequenos defeitos nos
serviços executados em cada cômodo da residência do autor, arrematou
que “ A obra não foi concluída satisfatoriamente fazendo-se necessária
uma revisão de cada um dos ambientes a fim de procurar dar um melhor
acabamento dentro do que foi contratado.”(destaquei, fls. 479)
Nestas circunstâncias, evidente que o dono da obra não
pode ser obrigado a pagar o preço estipulado se, conforme ressaltado pelo
expert, os serviços não foram concluídos nos termos em que ajustado,
incidindo na espécie a exceção do contrato não cumprido.
Dano moral, porém, não restou configurado.
Isso porque na hipótese restou configurada mera
inadimplência contratual da prestadora dos serviços, não se identificando
conduta capaz de ser qualificada como violadora da dignidade humana do
apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em outras palavras, ainda que se possa identificar uma
frustração do autor em não obter a prestação de serviço esperada, tal
sentimento não constitui elemento relevante para justificar um direito
indenitário de natureza moral.
Isto posto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso para julgar improcedente a reconvenção, condenando o réu
reconvinte ao pagamento de honorários em favor do advogado do autor no
valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
ANDRADE NETO
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO
PIZZOTTI MENDES
103DD4DC
8
11
Declarações
de Votos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
105BC34E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1006129-04.2014.8.26.0005 e o código de confirmação da tabela acima.